Tribunal: TJDFT
Processo: 0701790-97.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS VERIFICADOS.
1. Concluindo a perícia judicial pela incapacidade total e definitiva do segurado decorrente de acidente de trabalho e a impossibilidade de reabilitação profissional para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, faz ele jus a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, nos termos do 42 da Lei no 8.213/91.
2. Recurso e remessa necessária conhecidos e improvidos.